Tribunal: TJDFT
Processo: 0001864-96.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E PERÍODO DEPURADOR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não se acolhe pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando todos os elementos constantes dos autos e submetidos ao contraditório e a ampla defesa, se mostraram áptos a demonstrar que a ré subtraiu bem pertencente de outra pessoa.
2. Comprovado pelas provas dos autos que o bem subtraído não é de pequeno valor, inviável a aplicação do princípio da insignificância.
3. A utilização de condenação anterior na primeira fase da dosimetria da pena, para fins de avaliação negativa dos antecedentes, após o prazo depurador de 5 (cinco) anos, destoa do preconizado pelo legislador nas disposições do art. 202, da Lei de Execuções, ao estabelecer que, cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial, ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em Lei.
4. Substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme previsão do art. 44, § 2o, primeira parte, Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.